Tribunal: TJBA
Processo: 8001526-12.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001526-12.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: MEIRA E RAMOS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO MEIRA MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DO PREJUÍZO À HONRA OBJETIVA. DANO
IN RE IPSA
INAPLICÁVEL. REFORMA PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica, determinar a exclusão de apontamentos no SCR/SISBACEN e condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em verificar: (i) a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade dos apontamentos no SCR; (ii) a configuração de dano moral indenizável em favor de pessoa jurídica; e (iii) a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Em ação declaratória negativa, incumbe ao réu o ônus de comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito, sendo inviável exigir do autor prova de fato negativo.

4 - O banco réu não apresentou qualquer documento comprobatório da relação contratual, restando configurada a inexistência do débito e a irregularidade do apontamento no SCR.

5 - O SCR/SISBACEN, embora possua caráter restritivo em certos aspectos, não se equipara aos cadastros negativadores tradicionais (SPC/SERASA), não se aplicando a presunção de dano moral in re ipsa.

6 - O dano moral à pessoa jurídica exige demonstração concreta do prejuízo à honra objetiva, não sendo presumido, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7 - Ausente comprovação de efetivo prejuízo à reputação comercial da empresa autora, impõe-se a exclusão da condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais, mantida a declaração de inexistência da relação jurídica e a determinação de exclusão dos apontamentos do SCR/SISBACEN, com redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86 e 373, II; CDC, arts. 2º, 3º e 14; Resolução nº 4.571/2017 do BACEN.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, Súmula 297; STJ, REsp n. 1.982.457/MG; STJ, AREsp n. 2.764.812/GO; STJ, AgRg no AREsp n. 2.267.828/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001526-12.2024.8.05.0032
, em que figura como apelante
BANCO ORIGINAL S/A
e como apelada
MEIRA E RAMOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04